Tribunal: TJSP
Processo: 1502325-12.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Roubos majorados, em concurso formal – Recursos defensivo e ministerial – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas – Condenação mantida – Causas de aumento autenticadas – Majorante pelo emprego de arma de fogo que prescinde da apreensão do artefato – Penas que merecem reparos – Causas de aumento que justificam a majoração da reprimenda somente no patamar de 2/3

Ementa:
Roubos majorados, em concurso formal – Recursos defensivo e ministerial – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas – Condenação mantida – Causas de aumento autenticadas – Majorante pelo emprego de arma de fogo que prescinde da apreensão do artefato – Penas que merecem reparos – Causas de aumento que justificam a majoração da reprimenda somente no patamar de 2/3 (dois terços), conforme previsto na Lei no 13.654/18, em consonância com o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal – Regime fechado que melhor se ajusta à hipótese dos autos – Recurso ministerial provido em parte, desprovido o apelo defensivo.